Tribunal: TCU
Processo: 004.242/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES contra o Acórdão 1681/2022-Segunda Câmara que teve como Relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região contra o Acórdão 1681/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Aguinaldo Matos em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar o item 1.7 do Acórdão 1681/2022-TCU-Segunda Câmara e conferir ao caput a seguinte redação: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Aguinaldo Matos e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução-TCU 353/2023"; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região que o ato de concessão de aposentadoria do Sr Aguinaldo Matos, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região.